Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRECLUSÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. CIÊNCIA DS MEDIDAS PROTETIVAS E DESCUMPRIMENTO DELIBERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A instauração do incidente previsto no art. 149 do Código de Processo Penal exige a existência de dúvida razoável, atual e objetiva acerca da integridade mental do acusado. A apresentação de laudo médico pretérito, desacompanhado de qualquer elemento contemporâneo aos fatos ou de comportamento processual indicativo de incapacidade cognitiva, não é suficiente para impor a realização de perícia oficial.
1.1. Ausente demonstração de comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação do réu e inexistente requerimento defensivo oportuno, não se configura cerceamento de defesa.
2. Inexiste inépcia quando a denúncia descreve, de maneira clara e suficiente, os fatos imputados, com indicação das circunstâncias de tempo, modo de execução e tipificação penal, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o art. 41 do CPP.
2.1. A decretação de nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica na espécie.
2.2. Ademais, a superveniência de sentença condenatória acarreta a preclusão da arguição, por evidenciar a regularidade formal da inicial e a plena formação da relação processual penal.
3. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, no caso, os áudios e mensagens enviados à ofendida após ser devidamente intimado acerca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor.
3.1. A ausência de perícia técnica em prova digital, por si só, não caracteriza quebra da cadeia de custódia, quando inexistente demonstração objetiva de adulteração ou manipulação dos arquivos.
4. Configura-se o dolo quando comprovado que o agente, ciente das medidas protetivas, estabelece contato deliberado com a vítima, sendo irrelevante a alegação de finalidade supostamente lícita do contato.
5. Recurso conhecido e desprovido.